Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-66.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705532-66.2019.8.07.0004 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: TIAGO GODINHO DE DEUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVO DO CRIME. CIÚME. INAPLICABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo laudo pericial. 2. A alegação de ter o réu agido sob domínio de violenta emoção não implica na concessão do privilégio disposto no § 4o do art. 129, do CP, se não há provas que corroborem o alegado. 3. Correto o aumento da pena-base com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de o delito ter sido cometido na presença de filho menor, de tenra idade. 4. O ciúme não configura circunstância judicial agravante referente ao motivo, tratando-se de elemento motivador que não extrapola as razões habituais para a prática de crimes em contexto de violência doméstica. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 59 do Código Penal, porque o delito de lesão corporal grave e de ameaça praticado por ciúmes, no contexto de violência doméstica contra a mulher, não é impeditivo para que a circunstância judicial do motivo do crime seja valorada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015